Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUSTA CAUSA EVIDENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de tráfico de drogas, alegando ausência de justa causa para a prisão preventiva e pedindo sua substituição por medidas cautelares diversas.
2. A questão em análise consiste em avaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, considerando a materialidade do delito, os indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta dos fatos e o envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
3. A prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima cominada ao crime de tráfico de drogas supera quatro anos.
4. A materialidade do crime de tráfico de drogas e os indícios suficientes de autoria estão comprovados pela denúncia, prisão em flagrante, apreensão de drogas, petrechos relacionados e depoimentos dos policiais envolvidos, configurando o fumus comissi delicti necessário para a decretação da prisão preventiva.
5. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a atuação do paciente como parte envolvida no tráfico de drogas, conforme apurado na "Operação Chapéu de Palha". O paciente integrava grupo que utilizava métodos sofisticados, como câmeras de segurança e rádios amadores, para evitar a ação policial, e ele foi flagrado com drogas e petrechos para o tráfico. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a gravidade do contexto investigado.
6. Dada a gravidade concreta dos fatos, especialmente pela sofisticação do processo em que está envolvido o paciente, é notório o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para garantir a ordem pública, mostrando-se cogente a manutenção da prisão preventiva.
7. Ordem denegada.